Tribunal: STF
Processo: Rcl 53448
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Pedro Paulo Thompson de Vasconcellos, contra ato do Juiz Federal da 10ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal, sob alegada violação à Sumula Vinculante n° 14.



    Em síntese, sustenta que,



    “A autoridade reclamada proferiu decisão contrária ao enunciado nº 14 da Súmula Vinculante desta Corte, negando ao Reclamante (acusado nos autos do processo criminal nº 1013083-51.2021.4.01.3400) acesso a conteúdo probatório utilizado para formulação da acusação, qual seja, o acordo de colaboração premiada firmado entre Renato Araújo Júnior e a Polícia Federal.”



    Diz estar obrigado a apresentar resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, sem o conhecimento integral dos elementos que embasaram a denúncia.



    Em consequência da pretendida declaração requer, liminarmente seja determinada a suspensão do prazo para oferecimento da resposta à acusação pelo Reclamante, até o julgamento definitivo da presente ação.



    No mérito, “a procedência da presente Reclamação a fim de determinar a reforma de decisão proferida pelo Juízo da 10ª Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos da ação penal nº 1013083-51.2021.4.01.3400, e conceder acesso à íntegra do acordo de colaboração firmado entre Renato Araújo Júnior e a Polícia Federal, homologado por este Supremo Tribunal Federal”.



    Em 19/5/22, indeferi o pedido de liminar e solicitei informações à autoridade reclamada, providência devidamente cumprida.



    Na sequência, o reclamante protocolou diversas petições reiterando o alegado descumprimento do enunciado da Súmula Vinculante nº 14.



    É o breve relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado: 



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.” 



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    Conforme depreende-se do citado parâmetro de controle, para que o defensor tenha acesso amplo aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, é fundamental que estes já estejam documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária. 



    Colhe-se das detalhadas informações prestadas pelo juízo reclamado:



    “(...)



    Na data de 10/08/2021, PEDRO PAULO THOMPSON DE VASCONCELLOS peticionou requerendo acesso à íntegra do acordo de colaboração firmado por RENATO ARAÚJO JÚNIOR que teria revelado a organização criminosa instaurada dentro do Ministério do Trabalho e do acordo de leniência firmado entre os executivos da empresa Microstrategy e o CADE. 



    O Ministério Público Federal se manifestou nos seguintes termos: ‘No que diz respeito ao acordo de colaboração com RENATO ARAÚJO JÚNIOR, cabe observar que a referência feita a ele foi acostada, a partir do relatório da autoridade policial e sujeito à aferição em contraditório. O órgão ministerial não dispõe de mais elementos por se tratar de outra investigação e por não ser o signatário do referido instrumento (firmado entre Polícia Federal e Renato), homologado em outra jurisdição, a do Supremo Tribunal Federal.’ 



    Indeferi os pedidos, pois, todos os documentos relacionados ao acordo de leniência já constavam dos autos e, portanto, acessíveis à defesa ali habilitada. Quanto ao acordo de colaboração com RENATO ARAÚJO JÚNIOR, o Parquet relata que não possui tais elementos por se tratar de outra investigação. Ainda assim, na mesma ocasião, para não haver qualquer prejuízo para as defesas, determinei fosse franqueado todo o material probatório acostados aos autos correlatos às fases ostensivas da investigação concernente à Operação Circuito Fechado/Gaveteiros. 



    Registre-se que o acordo de colaboração firmado por RENATO ARAÚJO JÚNIOR refere-se à denominada Operação Registro Espúrio, em curso perante a 12ª Vara Federal desta Seção Judiciária do Distrito Federal (PJe 1026035-67.2018.4.01.3400), que apura a existência de organização criminosa com atuação dentro do Ministério do Trabalho para obtenção fraudulenta de registro sindical, sendo que PEDRO PAULO não foi denunciado naqueles autos, não estando evidenciado seu legítimo interesse em ter acesso àquela colaboração premiada, a qual, como já dito, foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal, enquanto competente para a apuração dos fatos. Além do que, eventual pedido de acesso ao acordo, deve ser solicitado ao juiz natural do feito (12ª Vara Federal SJDF), que possui maiores condições para analisá-lo. 



    De outro lado, a ação penal 1013083-51.2021.4.01.3400 (Operação Circuito Fechado/Gaveteiros) visa apurar delitos perpetrados no período de 2016 a 2018 no âmbito de procedimento licitatório promovido pelo Ministério do Trabalho para aquisição de solução de apoio à tomada de decisão e business inteligence (BI). De fato, o Ministério Público Federal menciona na denúncia que RENATO ARAÚJO JÚNIOR celebrou acordo de delação premiada, sendo que faz expressa menção aos trechos de seu depoimento que possam interessar ao caso. 



    (...)” (doc. 21).



    Tendo em vista o teor do ofício supratranscrito, não há afronta ao entendimento sumulado na SV 14. 



    Com efeito, o advogado deve ter acesso às diligências realizadas, depois de documentadas e juntadas aos autos, não se tendo verificado que isso não ocorreu. Em verdade, a defesa teve acesso a todos os elementos de provas produzidos, conforme se retira das informações do juízo reclamado. 



    Assim, não visualizo cerceamento de defesa, não havendo, portanto, aderência entre o objeto discutido e a Súmula Vinculante nº 14. 



    E, na hipótese, a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Anoto, por fim, que eventuais alegações de irregularidades outras não relacionadas à Súmula Vinculante nº 14 constituem questões estranhas ao objeto da presente reclamação, não podendo assim serem objeto de apreciação nesta sede.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente